Tribunal: TJBA
Processo: 8002331-84.2023.8.05.0230
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8002331-84.2023.8.05.0230 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTO ESTEVÃO Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA COM PATOLOGIAS CONGÊNITAS. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS ESPECIALIZADA PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. I. Caso em exame: 1. Remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública em favor de criança de 3 anos, portadora de Artrogripose Congênita, Escoliose Congênita e Síndrome de Regressão Caudal, para determinar que o Estado da Bahia forneça cadeira de rodas especializada (modelo paraplégico em X ou monobloco, com assento de 25 cm de largura e profundidade). II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado da Bahia tem obrigação constitucional de fornecer equipamento médico especializado para criança com múltiplas patologias congênitas, considerando as alegações de ilegitimidade passiva e perda superveniente do objeto. III. Razões de decidir: 3. O direito à saúde possui proteção constitucional expressa nos arts. 6.º e 196 da CF/88, constituindo direito subjetivo público oponível ao Estado, que delimita prestações positivas garantidoras do acesso integral aos tratamentos médicos essenciais. 4. O fornecimento da cadeira de rodas insere-se no conceito de "mínimo existencial", núcleo intangível dos direitos fundamentais que não admite limitação por alegações genéricas de reserva do possível, conforme entendimento do STF na ADPF 45. 5. A responsabilidade pelo fornecimento de equipamentos médicos é solidária entre os entes federativos (Tema 793/STF), não prosperando a alegação de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia. 6. Não há perda superveniente do objeto, pois a entrega do equipamento decorreu exclusivamente do cumprimento da tutela antecipada, sendo necessária a confirmação em cognição exauriente. 7. A aplicação do princípio da causalidade justifica a não condenação em honorários sucumbenciais, considerando que a responsabilidade primária pela organização da rede básica é do Município. IV. Dispositivo e tese: Remessa necessária a que se nega provimento. Tese de julgamento: "O Estado tem obrigação constitucional de fornecer equipamentos médicos especializados para crianças com patologias congênitas, desde que comprovada a necessidade clínica e a hipossuficiência familiar, integrando tal prestação o mínimo existencial insuscetível de limitação por alegações genéricas de reserva do possível." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.º 8002331-84.2023.8.05.0230, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Santo Estêvão, no exercício da competência da Infância e Juventude, tendo como partes A. R. dos S., representada por sua genitora Jéssica Silva de Brito, e o réu Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO A REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23